Tribunal: TJMT
Processo: 1017974-81.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017974-81.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAIQUESON BARBOSA ROBERTO - CPF: 017.164.511-16 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - JUNTADA PELA RECLAMADA DE TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DEMONSTRANDO IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS COLACIONADOS COM A DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada
no id. n° 150417272
, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega a cobrança acima da média de consumo das faturas de energia elétrica dos meses de janeiro/2019 a dezembro/2021, bem como a ocorrência de dano moral. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor é titular da unidade consumidora n°
6/2584149-5,
afirmando a cobrança acima da média de consumo das faturas de energia elétrica dos meses de
janeiro/2019 a dezembro/2021
.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, bem como registrou reclamação junto ao PROCON, no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

A demandada, por sua vez, afirma que o medidor de energia elétrica apresentava irregularidades, de forma reincidente, sendo que após a regularização da unidade consumidora, o equipamento de medição passou a registrar o real consumo havido no imóvel.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, a parte autora não logrou êxito em demonstrar os fatos alegados na inicial,
eis que sequer juntou aos autos fotografias demonstrando leitura diversa daquelas confirmadas pela reclamada
, não se desvencilhando de seu ônus probatório.

Ademais, a reclamada, em sede de contestação
(ids. 150417246 a 150417262), anexou aos autos os
TOIs - T
ermos de Ocorrência e Inspeção nos 700984 (11/01/2019), 704203 (24/04/2019), 708421 (04/06/2019), 715271 (07/06/2019), 735120 (17/10/2019), 735355 (02/09/2019), 744399 (04/12/2019), 751131 (24/01/2020), 811323 (21/05/2020), 812791 (31/07/2020), 819286 (01/10/2020), 821063 (16/10/2020), 46876651 (12/01/2021), 51703233 (09/03/2021), 58613824 (28/05/2021), 65632652 (17/08/2021) e 75289022 (07/12/2021), relativos ao medidor da unidade consumidora do reclamante, em que constam irregularidades
no medidor de energia elétrica
.

Dessa forma, é devida a cobrança de débitos decorrentes do consumo de energia elétrica não registrado, uma vez que comprovada a ocorrência de irregularidades, conforme TOIs - Termos de Ocorrência e Inspeção acima referidos,
os quais não foram impugnados oportunamente pela parte autora.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA –
FRAUDE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – PEDIDO QUE DEVE SER INDEFERIDO – PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– SENTENÇA REFORMADA. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
(TJMT - Recurso inominado no 8010027-18.2017.8.11.0004, Relator Juiz SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2018, publicado no DJE 23/02/2018) (grifei)

Logo, não há se falar em provas produzidas de forma unilateral, sobretudo, porque
a parte reclamante não impugnou os documentos anexados à contestação
, especialmente os TOIs (ids. 150417246 a 150417262) e os registros fotográficos (ids. 150417265 a 150417271), que atestam as irregularidades no medidor de energia elétrica.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023